Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-18.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002913-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), KELBE COMERCIAL EXPORTADORA DE ACUCAR E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.630.862/0001-96 (AGRAVANTE), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVADO), EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO - CPF: 196.587.454-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MARIA COELHO DUARTE RIBEIRO - CPF: 388.193.924-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUETRO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO HABILITADO – IRRELEVÂNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
(REsp n. 1.840.531/RS – Recurso Repetitivo, Tema 1051).

“A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações em que a sociedade empresária figura como devedora (art. 59 da Lei n. 11.101/2005). Assim, considerando que todos os débitos concursais vinculam-se ao plano, a eficácia expansiva da recuperação judicial terá o efeito de extinguir as obrigações anteriores daqueles que participaram da eleição do plano de recuperação, bem como dos demais credores que dela se mostraram discordantes e mesmo dos que não habilitaram seus créditos”
(REsp n. 1.804.804/MS)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002913-18.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença em Medida Cautelar de Sequestro, determinou a expedição de oficio ao Juízo Recuperacional, Juízo da 25ª Vara Cível da Capital – Seção A da Cidade e Comarca de Recife – PE, no qual tramite o Processo de Recuperação Judicial da Executada, Processo n. 0083601-96.2013.8.17.0001, informando o descumprimento pela Executada, em Recuperação Judicial, da determinação legal prescrita pelo Inc. II do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que esta não cumpriu sua obrigação legal imposta na sentença prolatada no presente feito, pagando o exequente.

A agravante alega que está em recuperação judicial e, como o crédito buscado pelo agravado é anterior, o adimplemento deve ocorrer em estrita observância ao plano, pois eventual pagamento constituiria violação ao princípio da
par conditio creditorum
, causando prejuízo aos demais credores e violação à Lei n. 11.101/05.

Aduz que houve a novação da dívida, logo a demanda deve ser extinta, devendo o agravado obter os pagamentos que lhe são devidos naquela recuperacional.

Diz que o fato de o crédito não estar incluído no Quadro Geral de Credores é irrelevante, e o credor deve adotar as medidas necessárias à habilitação do seu crédito.

Pede o provimento do recurso para julgar extinto o Cumprimento de Sentença, com condenação dos agravados nas custas e honorários advocatícios.

Contraminuta no ID 207013191.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (ID 207098192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que determinou “
a expedição de oficio ao Juízo Recuperacional, Juízo da 25ª Vara Cível da Capital – Seção A da Cidade e Comarca de Recife – PE, no qual tramite o Processo de Recuperação Judicial da Executada, Processo n. 0083601-96.2013.8.17.0001, informando o descumprimento pela Executada em Recuperação Judicial da determinação legal prescrita pelo Inc. II do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que esta não cumpriu sua obrigação legal de cumprir a sentença prolatada no presente feito, pagando o Exequente o crédito que lhe pertence
.”

Entende que o feito deve ser extinto porque houve a novação da dívida por conta da Recuperação Judicial.

Conforme estabelecido pelo art. 49 da Lei n.

11.101/2005, os créditos existentes antes da data do pedido da recuperação judicial estão sujeitos a ela, mesmo que não vencidos.

O STJ já firmou o entendimento de que
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
(REsp n. 1.840.531/RS – Recurso Repetitivo, Tema 1051).

Neste caso, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 10/07/2013 e homologado pelo juízo recuperacional em 17/10/2013 e o fato gerador, caracterizado pela Cautelar de Sequestro ocorreu em 04/12/2008, data em que o processo de conhecimento iniciou, ou seja, muito antes do pedido de recuperação judicial.

E,
“A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial implica novação das obrigações em que a sociedade empresária figura como devedora (art. 59 da Lei n. 11.101/2005). Assim, considerando que todos os débitos concursais vinculam-se ao plano, a eficácia expansiva da recuperação judicial terá o efeito de extinguir as obrigações anteriores daqueles que participaram da eleição do plano de recuperação, bem como dos demais credores que dela se mostraram discordantes e
mesmo dos que não habilitaram seus créditos
”
(REsp n. 1.804.804/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.), portanto, se o crédito não está habilitado é porque o agravado deixou de cumprir com seu ônus e isso não pode prejudicar o agravante.

O Procurador de Justiça no parecer de ID 207098192, destacou que:

“Como é sabido, quando uma empresa tem o seu plano de recuperação judicial aprovado, as dívidas que nele são inscritas são novadas, nos termos do que dispõe o art. 59 da Lei nº 11.101/2005, vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Ademais disso, a recuperanda há notícia nos autos crédito foi incluso na recuperação judicial, de modo que o credor chegou a apresentar impugnação (Id. nº 201865689, págs. 76/79), motivo pelo qual não houve o descumprimento da obrigação prevista no art. 94, inciso II da LRF, in verbis:

“Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

(...)

II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. 5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. 7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF). 8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido.”. (STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2022).”.

Diante disso,
dou provimento
ao Recurso para julgar extinto o Cumprimento de Sentença.

Condeno o agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024